Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA EM ONCOLOGIA. RESSECÇÃO DE TUMOR RETROPERITONEAL COM RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. LISTA DE ESPERA. PRIORIDADE VERDE. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. ENUNCIADO 93 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. PANDEMIA COVID-19. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
2. Na hipótese, o autor foi incluído no Sisreg em 2/3/2023 para ressecção de tumor retroperitoneal com ressecção de órgãos contíguos em oncologia, sob classificação de risco verde – não urgente. O relatório emitido em 28/3/2023 pela médica que o acompanha (ID 48019364, pág. 3, 4 e 6), trata de esplenectomia, cuja cirurgia já foi realizada, conforme informações contidas nos autos de no 0733085-13.2023.8.07.0016.
3. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de realização de ressecção de tumor retroperitoneal com ressecção de órgãos contíguos em oncologia. Todavia, a prioridade é verde e não há demonstração de situação de risco de vida ou agravamento do quadro clínico que justifique a intervenção judicial para que o autor receba atendimento antes daqueles que aguardam há mais tempo.
4. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes – quando ausente o risco iminente à vida – representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
5. O Enunciado 93 do CNJ, no qual são estabelecidos prazos de 100 dias para consulta e de 180 dias para cirurgias, foi editado em março de 2019, antes da pandemia Covid-19 que suspendeu consultas e cirurgias eletivas nos anos de 2020 e 2021. Com a suspensão é de se concluir que o cumprimento dos prazos enunciados ficou inviabilizado, circunstância que realça mais a necessidade de adoção dos critérios e prioridades tecnicamente definidos.
6. A despeito disso, se há indicação para a ressecção de tumor retroperitoneal com ressecção de órgãos contíguos em oncologia, o autor faz jus ao atendimento e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo, desde que atendidos os critérios de prioridades estabelecidos pela central de regulação.
7. Sentença parcialmente reformada para determinar que o Distrito Federal providencie o procedimento cirúrgico de ressecção de tumor retroperitoneal com ressecção de órgãos contíguos em oncologia, nos termos da prescrição médica, conforme os critérios da Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. Sem custas e honorários.